Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021379-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DA COSTA - CPF: 698.403.261-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NÃO CONSTITUÍDO EM
MORA.
ENDEREÇO INCOMPLETO DA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de busca e apreensão c/c tutela antecipada de urgência. O recorrente alega ausência de constituição válida em mora, essencial para a concessão da liminar.

II. Questão em discussão

A questão em di
scussão consiste em verificar se foi válida a constituição em mora do devedor.

III. Razões de decidir

1
. A constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A notificação extrajudicial enviada
para endereço incompleto
, sem o número do imóvel, inviabilizou
a constituição em mora
.

2
. O STJ, ao julgar o REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), consolidou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato,
o que não ocorreu no presente caso, visto que a instituição financeira não indicou na notificação o mesmo endereço que consta no contrato, faltando informações essenciais que impossibilitou a localização do imóvel.

3
. Ausente
à
correta constituição em mora, a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo
a quo
deve ser revogada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento: “Não se encontra
constituído
em mora, se a notificação extrajudicial não foi encaminhada exatamente para o mesmo endereço do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.888-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula nº 72.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
GILBERTO GOMES DA COSTA
,
em face da decisão proferida

nos
autos da ação de busca e apreensão c/c tutela antecipada de urgência nº
1016604-93.2024.8.11.0002
,
pelo
Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
,
movida por
BANCO PAN S/
A
,
que deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente.

Inicialmente, como preliminar, o agravante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, conforme declaração de hipossufic
i
ência e documentos juntados aos autos.

Ademais, sustenta o agravante, em síntese, que a medida liminar que deferiu a busca e apreensão nos autos de 1016604-93.2024.8.11.0002, foi concedida de forma equivocada, visto que o agravante não foi constituído em mora e
,

mesmo assim,
sofreu a busca e apreensão do seu veículo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão proferida em tutela de urgência.
No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, reconhecendo a irregularidade da mora.

A tutela de urgência foi
deferida

no ID 231314151, suspendendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão
e
determinando a imediata restituição do veículo objeto do contrato ao agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, foi deferido o pedido de justiça gratuita ao agravante para efeito no presente recurso.

Em suas contrarrazões (ID 237204197), o banco agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Agravante juntou nova petição nos autos (
ID 237359655
), informando
que até a presente data a instituição financeira não efetuou a devolução do veículo apreendido, requerendo a majoração da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO PAN S
/
A

move
ação
de busca e apreensão
c/c tutela antecipada de urgência
contra
GILBERTO GOMES DA COSTA
,

diante da inadimplênc
ia do agravante no pagamento do contrato de financiamento para aquisição de bens no valor de R$
9.876,51
(
nove mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos
).

Após o ajuizamento da ação, a
Magistrad
a
singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente (
Fiat/Palio, 2014/2015,
cor branca, placa OYL3F97, Renavam nº 01012375282
).

Contra essa decisão
,
insurge
-se
o
agravante,
afirmando que
ela
deve ser revogada, uma vez
que
não foi constituído em mora.

Compulsando os autos
e

analisando os fatos e documentos expostos,
concluo que o presente recurso merece provimento.

Como se sabe, a
comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a
vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No entanto, em análise aos autos da busca e apreensão,
verifica-se que o banco agravado não indicou o mesmo endereço informado pelo devedor no contrato,
visto que a notificação se encontra com o endereço
incomplet
o
, sem o número do imóvel, ocasionando o retorno
do AR
com o motivo “endereço insuficiente”
, conforme se verifica no ID 154879551 (na origem)
.

In
casu
, constata-se que no contrato
consta como
endereço do agravante “R AROEIRA, 02, QUADRA 08, MAPIM, VÁRZEA GRANDE”, porém
a notificação foi encaminhada para
“R AROEIRA, QUADRA 08, LOTE MAPIM, 78142406, VÁRZEA GRANDE”.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial
não
se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência
e nos termos do
TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS
,
uma vez que não consta nela o mesmo endereço do contrato, faltando mencionar o número do imóvel, dado essencial para a localização da residência.

A súmula 72 do STJ estabelece que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR –
FALTA DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO FORNECIDO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – ENDEREÇO INCOMPLETO
– CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE –
ANOTAÇÃO DO CORREIO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – ERRO DO BANCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR
– IMPOSSIBILITADA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.
Entretanto, restando evidenciado que, no caso concreto, a Instituição Financeira não indicou o endereço correto informado pelo devedor, conforme constante do contrato, não há como reconhecer que a correspondência que retornou com anotação do Correio “endereço insuficiente”, serve para comprovara a mora. Nesse caso, deve ser mantida a sentença que entendeu não comprovada a mora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025915-25.2023.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)
”.

Portanto,
observando-se irregularidade da
constituição
em mora do devedor
, nos termos definidos pelo
Decreto-Lei nº
911
/69
, resta prejudicada a mora e, portanto, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Pelo exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

GILBERTO GOMES DA COSTA
,
revogando o mandado de busca e
apreensão e
mantendo a liminar deferida em grau recursal
(ID 231314151), porém majorando
a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitado no valor do veículo
de acordo com a tabela FIPE.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se majorar verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024